Tribunal: TJPA
Processo: 0800078-54.2022.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800078-54.2022.8.14.0056

APELANTE: NAILDA ASSUNCAO MAGNO

APELADO: FUNDO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PROFESSORA MUNICIPAL APOSENTADA. INGRESSO SEM CONCURSO PÚBLICO. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ADCT. AUSÊNCIA DE CARGO EFETIVO E PARIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidora pública municipal aposentada contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de seus proventos com base no piso salarial nacional do magistério, instituído pela Lei nº 11.738/2008. A recorrente, aposentada desde 2008 e estabilizada nos termos do art. 19 do ADCT, alegou estar recebendo abaixo do piso legal e requereu a adequação dos proventos, com pagamento das diferenças nos últimos cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se professora aposentada sem concurso público, com estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, tem direito à paridade e, consequentemente, ao piso nacional do magistério; (ii) estabelecer se a Lei nº 11.738/2008 assegura esse direito indistintamente aos aposentados do magistério público da educação básica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 11.738/2008 estende o piso nacional aos aposentados apenas quando houver direito à paridade, nos termos do art. 7º da EC nº 41/2003 e da EC nº 47/2005, o que pressupõe ocupação de cargo efetivo e ingresso por concurso público.

4.

A estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equipara à efetividade, não conferindo direito à paridade ou ao vínculo estatutário, conforme reiterada jurisprudência do STF.

5.

A apelante não preenche os requisitos legais para extensão do piso salarial do magistério aos seus proventos, pois não possui cargo efetivo nem direito à paridade, sendo inaplicável o art. 2º, § 5º, da Lei nº 11.738/2008 ao seu caso.

6.

A jurisprudência dos tribunais pátrios rechaça a extensão do piso a servidores aposentados estabilizados, por ausência de paridade com os ativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O direito ao piso salarial nacional do magistério previsto na Lei nº 11.738/2008 somente se estende aos professores aposentados que detenham cargo efetivo e direito à paridade, conforme art. 7º da EC nº 41/2003 e EC nº 47/2005.

2.

A estabilidade prevista no art. 19 do ADCT não se equipara à efetividade e não confere direito à paridade, tampouco ao piso nacional do magistério.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II e XI; ADCT, art. 19; EC nº 41/2003, arts. 3º e 7º; EC nº 47/2005; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, § 5º; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, ADI 351, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 14.05.2014, DJE 05.08.2014.

·

STF, RE 1381137/TO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16.08.2022, DJe 29.08.2022.

·

TJ-CE, AC 0016624-18.2017.8.06.0154, Rel. Des. Inácio de Alencar Cortez Neto, j. 16.08.2021.

·

TJ-PE, ApCiv 0000392-74.2017.8.17.2400, Rel. Des. Evanildo Coelho de Araújo Filho, j. 20.12.2023.

·

TJ-RS, AC 5007341-71.2016.8.21.0001, Rel. Des. Eduardo Uhlein, j. 24.03.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18.09.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
NAILDA ASSUNÇÃO MAGNO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Historiando os fatos, Nailda Assunção Magno ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, na qualidade de servidora pública aposentada do Município de São Sebastião da Boa Vista desde o ano de 2008, vem percebendo proventos inferiores ao piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei Federal nº 11.738/2008.

Alegou que o Fundo Municipal de Previdência Social, responsável pelo pagamento dos proventos, não estaria observando o valor mínimo legal, requerendo, por conseguinte, a adequação dos seus vencimentos ao piso nacional do magistério, considerando uma jornada de 200 horas mensais, com a devida correção dos proventos e os respectivos reflexos financeiros.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Pelo exposto, e pelo mais do que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE nos moldes da fundamentação supra e EXTINGO o presente feito com fundamento no art. 487, I do CPC/15.

Condeno a parte autora nas custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor da causa, ora suspensos por força do deferimento da justiça gratuita.

Após o trânsito em julgado, não havendo provocação, arquivem-se, com baixa na distribuição. P.R.I.C.”

Inconformada com a sentença, a apelante interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais, inicialmente, requereu a concessão do benefício da gratuidade de justiça também na instância superior, invocando o art. 99, §3º, do Código de Processo Civil.

Em seguida, reiterou que é professora aposentada da rede pública municipal e que recebe proventos em desacordo com o piso nacional do magistério, como definido pela Lei nº 11.738/2008. Alegou que o juízo a quo incorreu em equívoco ao concluir que não fazia jus à aplicação da mencionada legislação por ausência de paridade, uma vez que a lei federal não faz qualquer distinção entre professores estáveis e efetivos, tampouco entre os entes federativos, sendo aplicável a todos os profissionais da educação básica da rede pública.

Sustentou que a distinção feita pelo juízo de origem, quanto à ausência de paridade e ao vínculo celetista no ingresso no serviço público, é descabida, pois o piso salarial previsto em lei tem natureza nacional e deve ser observado independentemente da forma de ingresso no serviço público, desde que se trate de professor da rede pública da educação básica.

Aduziu, também, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 4.167/DF, firmou entendimento no sentido da constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, reconhecendo a competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso salarial dos professores da educação básica, o que se impõe a todos os entes da Federação.

A apelante afirmou que seus proventos, mesmo proporcionais, encontram-se abaixo do valor proporcional correspondente ao piso nacional do magistério, razão pela qual faz jus à correção do valor recebido, bem como à condenação do apelado ao pagamento das diferenças devidas nos últimos cinco anos.

Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e julgar procedente o pedido inicial, condenando o recorrido à obrigação de fazer consistente na adequação dos proventos ao piso salarial nacional do magistério, bem como ao pagamento das diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal.

O Município Apelado não apresentou contrarrazões, conforme ID. 27237275.

O Ministério Público do Estado do Pará, em parecer lançado nos autos, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, todavia, opinou pelo seu desprovimento. Fundamentou sua posição na ausência de direito à paridade por parte da apelante, tendo em vista que se aposentou após a promulgação da Emenda Constitucional nº 41/2003, sem preencher os requisitos das regras de transição previstas nos artigos 2º e 3º da EC nº 47/2005, além de não possuir vínculo efetivo por ter ingressado no serviço público sem prévia aprovação em concurso, nos termos do Tema 1.157 da Repercussão Geral do STF. Ressaltou que a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT não se confunde com efetividade, razão pela qual o direito ao piso nacional do magistério enquanto inativo não pode ser reconhecido à recorrente.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, em especial a tempestividade, interesse recursal e legitimidade.

A controvérsia gira em torno do direito da apelante, servidora pública municipal aposentada, à revisão de seus proventos de aposentadoria, com a incidência do piso salarial nacional previsto na Lei nº 11.738/2008, a qual regulamentou o inciso III do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, instituindo o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.

Sustenta a recorrente que a referida lei deve ser aplicada indistintamente a todos os professores da educação básica, ainda que aposentados sem paridade e sem cargo efetivo, porquanto o texto normativo não faria distinção entre formas de ingresso no serviço público.

Requer a atualização de seus proventos com base no piso nacional do magistério considerando as 200 horas mensais conforme se aposentou e pagamento do retroativo com devidos reflexos. Junta planilhas de cálculo e contracheques.

Todavia, tal entendimento não pode prosperar.

O piso nacional dos professores foi introduzido no ordenamento brasileiro pela Emenda Constitucional nº
53
/2006, que incluiu o inciso VIII no texto do art.
206
da
CF/88
, amoldando o
texto constitucional
aos ditames da Lei n.º
9.394
/1996 (Lei de Diretrizes Básicas da Educação) que, em seu art.
67
, dispõe sobre a obrigação de promoção da política de valorização dos professores pelo Poder Público, senão vejamos:

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(...)

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.

Art. 67, da LDB. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público:

(...)

III - piso salarial profissional;

A Lei Federal nº
11.738
/2008, por sua vez, regulamentou o inciso III do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, com previsão de atualização anual no mês de janeiro,
in verbis
:

“Art. 2° O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§1° O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput

deste artigo.

§4º Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.

§5º As disposições relativas ao piso salarial de que trata esta Lei serão aplicadas a todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério público da educação básica alcançadas pelo art.
7º
da Emenda Constitucional nº
41
, de 19 de dezembro de 2003, e pela Emenda Constitucional nº
47
, de 5 de julho de 2005.

Art. 5° O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007.”

Extrai-se, da norma, que o piso nacional do magistério deve ser pago aos profissionais que desempenham atividade de docência ou auxílio pedagógico à docência, com a formação mínima determinada pela
LDB
.

Aos professores aposentados em cargo efetivo e respectivos pensionistas, é estendido o direito ao piso dos profissionais do magistério público da educação básica alcançadas pelo art.
7º
da Emenda Constitucional nº
41
/2003 e pela Emenda Constitucional nº
47
/ 2005.

Os arts.
3º
e
7º
da EC
41
/2003 estabelecem:

“Art. 3º
É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que, até a data de publicação desta Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente
.

Art.
7º

Observado o disposto no art.
37
,
XI
, da
Constituição Federal
, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como

os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda,

serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei
.”

Logo, a aplicação da norma que fixa o piso nacional do magistério aos aposentados está condicionada ao preenchimento de dois requisitos cumulativos: (i) ser titular de cargo efetivo, ou seja, ingressado no serviço público mediante aprovação em concurso público, conforme art. 37, II, da Constituição Federal; e (ii) ter direito à paridade, conforme previsto nas Emendas Constitucionais n.º 41/2003 e 47/2005.

No caso dos autos, resta incontroverso que a recorrente ingressou no serviço público sem prévia aprovação em concurso público, tendo obtido estabilidade excepcional com base no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que assim dispõe:

“Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.”

Todavia, tal condição jurídica, não confere ao servidor a qualidade de ocupante de cargo efetivo, tampouco lhe assegura paridade com os servidores da ativa. Em outras palavras, a situação não confere
efetividade, mas somente estabilidade ao servidor, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal:

“A norma do art. 19 do ADCT encerra simples estabilidade, ficando afastada a transposição de servidores considerados cargos públicos integrados a carreiras distintas, pouco importando encontrarem-se prestando serviços em cargo e órgão diversos da administração pública.

(
ADI 351
, rel. min.
Marco Aurélio
, j. 14-5-2014, P,
DJE
de 5-8-2014.)”

Ementa: Agravo Interno em Recurso Extraordinário. Direito Administrativo e Constitucional. Agentes Públicos estabilizados pelo art. 19 do ADCT. Regime Previdenciário. 1. Agravo interno de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto de acórdão que determinara a vinculação de servidores não efetivos, estabilizados pelo art. 19 do ADCT, ao regime próprio de previdência social.

2.
Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos
e, portanto, estão vinculados ao Regime Geral de Previdência Social. Inteligência o art.
40
da
CF
, na redação dada pela EC
20
/98.

3. Agravo interno provido.

(STF -
RE: 1381137 TO
, Relator:
ALEXANDRE DE MORAES
, Data de Julgamento: 16/08/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 26-08-2022 PUBLIC 29-08-2022)” (com grifos)

No mesmo sentido, destaco os seguintes julgados pátrios:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDORAS MUNICIPAIS ESTABILIZADAS. ART. 19 DO ADCT. APOSENTADORIA. PARIDADE EM RELAÇÃO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO DESTINADA AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS TITULARES DE CARGO EFETIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
. I. Cinge-se o pleito em avaliar se as servidoras estabilizadas no serviço público, em decorrência do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, após aposentar-se, possuem direito à paridade de benefício de aposentadoria em relação aos vencimentos dos servidores ativos, posto que suas aposentadorias ocorreram antes do advento da Emenda Constitucional nº
41
/2003. II. A parte apelante aduz na peça inicial que seu direito é assegurado pelo Art.
2º
,
§ 5º
da Lei Nº
11.738
, a qual institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. A norma assegurou apenas ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo o direito à paridade de benefício de aposentadoria em relação aos vencimentos dos servidores ativos. Não obstante, entendem as recorrentes que, para efeito da norma acima citada, os servidores estabilizados pelo art. 19 do ADCT equiparam-se a servidores efetivos. Nesse aspecto, faz-se necessário explicar a figura jurídica da estabilidade no serviço público. III. Os institutos da estabilidade adquirida e da efetividade não se confundem. O primeiro decorre da excepcionalidade descrita no art. 19 do ADCT, que tornou estável aquele servidor que, na data da promulgação da CF/1988, estivesse em exercício há pelo menos cinco anos continuados e que não tenha sido admitido na forma do art.
37
da
Carta Magna
, ao passo que o segundo é atributo de provimento efetivo de cargo após aprovação em concurso público. IV. No caso concreto, não pairam dúvidas que as recorrentes são servidoras estáveis, visto que foram beneficiadas pelo artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Porém, não podem ser consideradas detentoras de cargo efetivo, uma vez que não ingressaram no serviço público por meio de concurso público. Logo, não fazem jus à equiparação pleiteada, posto que exclusiva dos proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo. V. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida.

(TJ-CE -
AC: 00166241820178060154 CE

0016624-18.2017.8.06.0154
, Relator:
INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
, Data de Julgamento: 16/08/2021, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 16/08/2021)”

“EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL e DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19 DO ADCT. PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFESSORES. AUSÊNCIA DE PARIDADE COM SERVIDORES ATIVOS. PROVIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO. PREJUDICADA A APELAÇÃO.
1. Reconhece-se que a paridade de benefícios previdenciários, conforme disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº
41
/2003, é restrito aos servidores titulares de carga específica, excluindo-se aqueles estabilizados de forma excepcional pelo art. 19 do ADCT. 2. Existe diferença entre estabilidade e efetividade no serviço público, ressaltando que a estabilidade excepcional conferida pelo art. 19 do ADCT não implica efetividade, e por consequência, não outorga o direito à paridade remuneratória com os servidores ativos. 3. Destaca-se que, conforme a Lei Federal nº
11.738
/2008, o piso salarial dos professores não se estende automaticamente aos servidores aposentados estabilizados especificações, conforme previsto no art. 19 do ADCT. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do TJPE e de outros tribunais pátrios corroboram o entendimento de que servidores estáveis não possuem direito à paridade salarial com os servidores efetivos. 5. Reexame necessário provido. Prejudicada a apelação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Regional deCaruaru-PE, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao REEXAME NECESSÁRIO, prejudicado o RECURSO de apelação, nos termos do relatório, voto e ementa constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. Caruaru-PE, data da assinatura eletrônica.
Evanildo Coelho de Araújo Filho
Desembargador Relator em substituição.

(TJ-PE -
Apelação Cível: 0000392-74.2017.8.17.2400
, Relator:
EVANILDO COELHO DE ARAUJO FILHO
, Data de Julgamento: 20/12/2023, Gabinete do Des.
Evio Marques da Silva
)

“APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº
11.738
/2008. IMPOSSIBILIDADE. SERVIDOR APOSENTADO SEM DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA E À INTEGRALIDADE NO CÁLCULO DE SEUS PROVENTOS. INCIDÊNCIA DO ART.
2º
,
§ 5º
, DA LEI FEDERAL Nº
11.738
/2008
.

1. Descabida a suspensão da demanda no caso em tela em razão do formato de aposentadoria do servidor pelo regime das médias. Ação Civil Pública que tramita sob nº 001/1.11.0246307-9 que possui enfoque jurídico diverso. Aplicação do art.
2º
,
§ 5º
, da Lei Federal nº
11.738
/2008 .

2. Cabe ao Estado cumprir o que estabelecido pela Lei Federal nº
11.738
/2008, declarada constitucional pelo STF na
ADI nº 4167
. Todavia, em se tratando de aposentadoria pelo regime de médias, a pretensão de implementação e pagamento do piso salarial esbarra na dicção do art.
2º
,
§ 5º
, da Lei Federal nº
11.738
/2008, que condiciona a aplicação das disposições relativas ao piso salarial aos inativos aposentados com direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos .

3. Ação julgada improcedente na origem.APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS -
AC: 50073417120168210001
PORTO ALEGRE, Relator:
Eduardo Uhlein
, Data de Julgamento: 24/03/2023, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2023)”

Conclui-se, portanto, que a autora/apelante, na condição de professora não efetiva, não está amparada pela paridade em seu benefício de aposentadoria.
Assim sendo, ausentes os requisitos constitucionais e legais para que ela possa ser contemplada com a majoração de seus proventos de aposentadoria com base no piso salarial nacional do magistério,
conforme estabelece o Art.
2º
,
§ 5º
da Lei Nº
11.738
,
impõe-se a manutenção da r. sentença que julgou improcedente a demanda.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença de 1º grau, nos termos da presente fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts.
5º
e
6º
do
CPC
, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts.
81
e
1.026
,
§§ 2º
e
3º
, do
CPC
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 26/09/2025